Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-27.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 006.105.901-38 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA. SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT. CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTINO). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008. NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afirma o requerente que, é servidor público da requerida, no cargo de Agente Universitário, especialidade Técnico Administrativo do Ensino Superior, tendo tomado posse em 31/10/2005, e entrado em efetivo exercício no dia 01/11/2005, estando lotado no campus universitário de Diamantino/MT, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Em 15/08/2013
passou a exercer o cargo de Diretor de Unidade Regionalizada Administrativo (DURA
) junto ao recém criado campus universitário de Diamantino/MT (portaria n. 1466/2013), e no dia 01/01/2014 foi oficialmente removido para o aduzido campus universitário (portaria n. 426/2014), prosseguindo no cargo em questão até o dia 31/12/2017 (conforme portarias n. 2480/2013, 1684/2014, 273/2015, 418/2015, 086/2016 e 059/2017.

2.

O autor alega que, exerceu efetivamente o cargo de Diretor de Unidade Regionalizada Administrativo (DURA) do dia 15/08/2013 até o dia 31/12/2017, sendo que, jamais recebeu quaisquer importâncias à título de DGA, requerendo os direitos referente ao período de
04/08/2015 a 31/12/2017
.

3.

Fora proferida
sentença de mérito que julgou procedente
os pedidos, condenou a parte reclamada ao pagamento do adicional de gratificação – DGA-4, respeitada a prescrição quinquenal e renúncia do valor excedente a 60 s.m (pedido expresso na inicial), correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0.5% a partir da citação.

4.

No caso, tem-se que a redação da Lei Complementar n. 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, da unidade de Diamantino-MT, confirmando que a função de Diretor de Unidade Regionalizada Administrativa dá direito ao recebimento do DGA-4
.

5.

No presente caso, já existe Lei Complementar estadual que regulamenta o direito ao pagamento de DGA relativa à função gratificada exercida pelo servidor da UNEMAT, não estando o autor em busca de aumento de seus vencimentos através do Poder Judiciário, e sim, da aplicação da lei vigente.

6.

Em não se tratando de pedido de aumento da remuneração do autor ou de incorporação da função gratificada, não há se falar em afronta a Súmula vinculante 37 do STF, uma vez que o autor requer somente o recebimento da função gratificada durante o período que a exerceu, estando o pagamento dessa verba já amparado por lei.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Deixo de
condenar o Recorrente ao pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

10.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021